Tribunal: STF
Processo: HC 217009
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Daniel Amorim Machado em favor de Rafael Ferreira Prado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 750.207/RJ.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 21.2.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    Designada audiência de instrução e julgamento (eDOC 3, p. 127) para o dia 26.6.2022, na 23ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, foi indeferido pedido da defesa para que ela se desenvolvesse por videoconferência, visto ser em Belo Horizonte o domicílio profissional do advogado (o impetrante). (eDOC 3, p. 149)



    Alega o impetrante, em síntese, que o juízo primevo dispõe dos equipamentos necessários à realização telepresencial do ato, não havendo razão legítima para prejudicar a ampla defesa do paciente, que tem o direito a ser representado por advogado de sua livre escolha e confiança. (p. 8)



    Acrescenta que o paciente, nascido e residente em Minas Gerais, não dispõe dos recursos financeiros para o deslocamento de seu patrono e sua defesa é realizada pro bono.



    Pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que a audiência já designada seja suspensa, e, ao fim, realizada na modalidade de videoconferência.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo o ato coator original:



    “Trata-se de requerimento de realização da audiência por videoconferência. Indefiro o pedido. Destaco que não há que se alegar que a realização do ato presencial trará dispêndios financeiros ao defendente, uma vez que cabe ao próprio escolher livremente seu patrono e sopesar eventuais custos em optar pelo patrocínio de alguém que reside em outra Unidade da Federação. Do mesmo modo que cabe ao patrono ponderar a necessidade de tais deslocamentos ao aceitar o patrocínio da causa.



    Tais fatores, todavia, por serem resultado da livre escolha de contratante e contratado, não são capazes de influenciar a esfera decisória deste Juízo”. (eDOC 3, p. 149)



    Ainda que ao réu devam ser assegurados os meios necessários à sua ampla defesa, entre os quais, indubitavelmente, está o direito à escolha de seu advogado, não lhe assiste o direito de escolher a forma de realização dos atos processuais.



    A audiência de instrução e julgamento da ação penal se desenvolve presencialmente, nos termos do Código de Processo Penal. A audiência por videoconferência foi adaptação imposta por força maior – a pandemia de Covid-19 – a toda a pauta das varas criminais que dispusessem das condições técnicas, e não forma alternativa de realização do ato. (Res. CNJ 329/2020)



    Assim, não se tratando de ilegalidade manifesta, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente